Tribunal: STF
Processo: HC 263611
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.038.645/SP.



    Alega-se, em síntese, que, no caso, “não há que se falar em maus antecedentes ou reincidência, pois as condutas foram desclassificadas para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, não incidindo em qualquer das hipóteses, como descrito na sentença, maus antecedentes ou reincidência, sendo de rigor, o redimensionamento da pena” (doc. 1, p. 7).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, de ofício, “PARA DETERMINAR O REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUINDO A PENA OU APLICAÇÃO DO SURSIS, HAJA VISTA, DEVIDAMENTE PROVADO AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA” (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON RUBENS FERREIRA DE BRITO contra o ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a Revisão Criminal n. 2178601-23.2025.8.26.0000, mantendo a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por sentença superveniente proferida na Ação Penal n. 1501230-33.2020.8.26.0024 (Juízo de Direito, comarca de Andradina) – (fls. 12/14).



    Neste writ, a defesa alega ilegalidade na dosimetria, pois os maus antecedentes e a reincidência foram fixados com base em condenações posteriormente desclassificadas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e absolvição quanto ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 3/4 e 89/98).



    Menciona precedentes sobre a não configuração de reincidência e maus antecedentes pelo art. 28 da Lei de Drogas, incluindo o Tema 506 do STF e o AgRg no HC n. 702.116/SP (fls. 4/5).



    Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com imediata readequação da dosimetria para afastar maus antecedentes e reincidência, fixar regime aberto e substituir a pena ou conceder sursis (fls. 9/10).



    No mérito, requer o redimensionamento da pena, o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes, a fixação do regime aberto e a substituição por restritivas de direitos ou concessão do sursis, ante as desclassificações para o art. 28 (fls. 8/10).



    É o relatório.



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, com trânsito em julgado em 6/5/2025 (fl. 14).



    A pena-base foi majorada em 1/6 em razão de maus antecedentes, com fundamento no processo n. 1501071-90.2020.8.26.0024. Na segunda fase, aplicou-se a agravante de reincidência, também em 1/6, com base no Processo n. 0009382- 23.2015.8.26.0024 (fls. 20/21).



    No Processo n. 1501071-90.2020.8.26.0024, houve absolvição quanto ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas (fls. 89/98).



    No Processo n. 0009382-23.2015.8.26.0024, a conduta foi igualmente desclassificada para o art. 28 no HC n. 781.849/STJ (fls. 21/22).



    O Tribunal de Justiça destacou que a revisão criminal não é via para reexame probatório nem mera rediscussão de teses jurídicas, e que a dosimetria só pode ser revista em hipóteses excepcionais de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos (fls. 13/14, 18 e 22/23).



    Registrou que o Tema 506 do STF não alcança as condenações consideradas, por envolverem cocaína e crack, e que eventual mudança jurisprudencial não autoriza a revisão criminal, com referência a precedentes do STJ (fls. 21/22 e fls. 13/14, 18 e 22/23).



    Pois bem, nos moldes apresentados pela Corte estadual não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por este Relator. 



    Com efeito, a tese deduzida no pleito revisional está calcada em orientação jurisprudencial, ou seja, não traduz contrariedade flagrante ao texto expresso de lei, circunstância que firma o absoluto descabimento da revisão criminal ajuizada. 



    Nesse sentido, destaco o AgRg no HC n. 918.893/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN 18/2/2025, precedente recente da Terceira Seção desta Corte.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a inicial (doc. 3 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator